Tribunal: TJSP
Processo: 1006584-75.2023.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO E CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora apelante contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Embargante sustenta (i) omissão quanto aos pedidos específicos de produção de provas; (ii)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO E CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora apelante contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Embargante sustenta (i) omissão quanto aos pedidos específicos de produção de provas; (ii) contradição quanto aos contratos objeto de impugnação; (iii) omissão quanto ao contrato ser celebrado em cidade distante de sua residência; (iv) omissão quanto à impugnação da autenticidade da assinatura pela consumidora, o que demandaria a realização de perícia grafotécnica sob o ônus da requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
4. Incabível pretensão infringente, para que outra decisão mais favorável seja proferida.
5. Prequestionamento atendido nas razões de decidir, o que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 94852/SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13/09/1999.